Tribunal: TJMT
Processo: 1038737-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038737-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA - CPF: 570.848.071-87 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A
.

AGRAVADO(S):
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. CUMULAÇÃO COM MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a execução de astreintes no valor de R$ 65.447,56, acrescido da multa de 10% e honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, totalizando R$ 78.537,08, em razão do descumprimento, pela operadora de plano de saúde, de decisão liminar que determinava o fornecimento de tratamento cirúrgico à beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a exigibilidade da multa pressupõe a intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ;

(
ii
) saber se existe título executivo judicial válido quanto à multa cominatória imposta liminarmente;

(
iii
) saber se houve efetivo descumprimento da decisão judicial no prazo estipulado;

(
iv
) saber se é possível a cumulação da multa cominatória com a multa do art. 523, §1o, do CPC.

(v) saber se o valor das astreintes comporta redução com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A intimação da parte executada realizada por meio eletrônico, na pessoa do advogado, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, é válida e suficiente, não se exigindo intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes.

4. A multa cominatória, fixada em decisão liminar e posteriormente confirmada pela sentença, mesmo que de forma genérica, constitui título executivo judicial válido.

5. Comprovado o descumprimento da obrigação de fazer por 61 dias, com a efetiva liberação do procedimento apenas em 14/06/2023, resta configurada a mora.

6. É admissível a cumulação da multa cominatória com a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, por se
tratar
de penalidades com naturezas jurídicas e finalidades distintas.

7.
O pedido subsidiário de redução das astreintes foi corretamente rejeitado, diante da ausência de demonstração de justa causa para o descumprimento, da proporcionalidade entre o valor da multa e
o
proveito econômico
, e da relevância do bem tutelado (direito à saúde).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação do devedor, para fins de exigibilidade das astreintes, realizada na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC. 2. A multa cominatória fixada liminarmente e confirmada na sentença constitui título executivo judicial. 3. A mora na prestação de obrigação de fazer imposta judicialmente caracteriza descumprimento passível de execução das astreintes. 4. Admite-se a cumulação da multa cominatória com a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, por se
tratar
de sanções de natureza diversa.

5. A redução do valor das astreintes somente é possível se demonstrada a sua excessividade ou justa causa para o inadimplemento, o que não ocorreu no caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 513, §2o, I; 523, §1o; 537, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1024908-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/02/2024, pub. 09/02/2024
;
STJ,
AREsp
1.669.968/SP (2020/0045159-9), Rel. Min. João Otávio de Noronha
;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2166532-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2024
;
STJ, REsp no 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03/10/2023,
DJe
10/10/2023, RSDCPC vol. 146, p. 141
;
TJMT, Apelação Cível no 1051037-45.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2025
;
TJMT, Apelação Cível no 1031342-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/01/2025
;
TJMT, Agravo de Instrumento no 1025265-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BRADESCO SAUDE S/A, contra decisão proferida (ID. 206430774 – autos de origem PJE No 1021068-09.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento das astreintes em cobrança no valor de R$ 65.447,56, nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido por
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA
em face de
BRADESCO SAUDE SA
e
HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA
, visando a execução de astreintes fixadas em decisão liminar proferida nos autos do processo principal no 1008533-19.2023.8.11.0041, que determinou à operadora de plano de saúde que fornecesse e disponibilizasse à exequente, no prazo máximo de 10 dias, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, consistente em procedimento cirúrgico de "Encurtamento
Femural
Esquerda Fixador Externo LRS
Adv
10 pinos alongamento ósseo", sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

A exequente alega que a decisão liminar foi descumprida por 61 dias, pois a liberação do procedimento ocorrido apenas em 14/06/2023, o que resultou no valor de R$ 65.447,56 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo apresentada no ID 189018426.

Devidamente intimados, ambos os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.

O HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (ID 195463292) sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, argumentando que não possui qualquer ingerência sobre as autorizações ou negativas de cobertura do seguro de saúde contratado, cabendo ao Hospital apenas realizar o contato com o fornecedor solicitando o orçamento do material necessário à cirurgia. No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviços de sua parte, pois o procedimento não foi realizado em razão da não concordância do plano de saúde com o valor dos materiais pleiteados pelo fornecedor. Juntou documentos, incluindo nota fiscal de equipamento de
raio-x
(ID 195463294).

O BRADESCO SAUDE SA (ID 198918979), por sua vez, apresentou impugnação alegando: ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, em ofensa à Súmula 410 do STJ; inexistência de título executivo judicial quanto à multa, pois a sentença não confirmou expressamente a penalidade imposta na decisão antecipatória; ausência de descumprimento, sustentando que cumpriu a decisão
judicial de forma tempestiva, tendo encaminhado telegrama à beneficiária em 31/03/2023 informando sobre a liberação do procedimento cirúrgico e, em 03/04/2023, comunicado a autorização dos materiais necessários; possibilidade de redução das astreintes, com base no art. 537, §1o do CPC; impossibilidade de cumprimento de sentença por via autônoma. Requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação.

A exequente apresentou resposta às impugnações (
IDs
196272974 e 201031730), refutando os argumentos dos executados e requerendo a rejeição das impugnações, com o prosseguimento da execução pelo valor integral atualizado de R$ 65.447,56, acrescido da multa do art. 523 do CPC, totalizando R$ 78.537,08.

Em manifestação posterior (ID 202453837), o HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA informou fato superveniente consistente no provimento do recurso de apelação interposto nos autos do processo principal, juntando o acórdão (ID 202453838) que reconheceu sua ilegitimidade passiva e afastou sua responsabilidade solidária, julgando improcedentes os pedidos em relação ao Hospital.

A parte exequente, por sua vez, apresentou nova manifestação em ID 201056896, requerendo o indeferimento do pedido de afastamento do HOSPITAL ORTOÉDICO quanto ao cumprimento das astreintes, a determinação do pagamento de forma imediata e solidária, bem como o prosseguimento da execução da multa diária até a satisfação do crédito.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação apresentada pelo HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA, especialmente diante do fato superveniente noticiado nos autos.

Conforme se verifica do acórdão juntado no ID 202453838, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo principal no 1008533-19.2023.8.11.0041, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Hospital Ortopédico, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e afastando sua responsabilidade solidária, sob o fundamento de que "não há prova de falha na prestação de serviço pelo Hospital" e que "a negativa de fornecimento dos materiais cirúrgicos partiu exclusivamente da Operadora do plano de saúde, sem ingerência ou falha do Hospital".

Vejamos:

Com essas considerações, peço licença ao Relator, pois dele divirjo. Dou provimento ao Recurso e julgo improcedentes os pedidos em relação ao Hospital Apelante.

Diante da reforma da sentença, condeno a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado do Apelante, os quais fixo em 10% (dez por
cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente, com a ressalva que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

O acórdão reformou parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos em face do Hospital Ortopédico, com inversão do ônus sucumbencial em relação a ele, fixando a seguinte tese de julgamento: "Se não há prova de falha na prestação de serviço pelo Hospital, não há falar em responsabilidade solidária por negativa de cobertura atribuível exclusivamente ao plano de saúde".

Embora o presente cumprimento de sentença tenha sido iniciado de forma provisória, antes do trânsito em julgado da sentença, o fato é que a decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça afastou expressamente a responsabilidade do Hospital Ortopédico pelos fatos discutidos na ação principal, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo daquela demanda.

Ademais, analisando a decisão que fixou as astreintes (ID 195463293), verifica-se que a determinação para cumprimento da obrigação de fazer foi direcionada especificamente à Bradesco Saúde S/A, conforme se extrai do seguinte trecho: "DEFIRO a tutela provisória urgente para determinar à requerida Bradesco Saúde S/A que forneça e disponibilize à requerente, no prazo máximo de 10 dias, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista [...]".

Quanto à impugnação apresentada pelo executado Bradesco, a primeira alegação diz respeito à ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, em ofensa à Súmula 410 do STJ, que estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Ocorre que a referida súmula foi editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo sua aplicação mitigada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que trouxe nova sistemática para a intimação das partes.

O artigo 513, §2o do CPC/2015 estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos;

IV -
por
edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

No caso em análise, a intimação da Bradesco Saúde SA ocorreu regularmente por meio eletrônico, através do sistema
PJe
, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos, conforme certidão de ID 195667492, em conformidade com o disposto no artigo 513, §2o, I, do CPC.

Ademais, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicação da Súmula 410, especialmente em casos envolvendo relações de consumo e direito à saúde, reconhecendo a validade da intimação na pessoa do advogado quando a parte tem pleno conhecimento da decisão judicial.

No que concerne à alegação de inexistência de título executivo judicial quanto à multa, também não merece acolhimento. A decisão liminar proferida no processo principal (ID 113559906) fixou expressamente a multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00, constituindo título executivo judicial provisório, nos termos do artigo 537, §3o do CPC.

A sentença proferida no processo principal confirmou a tutela provisória de urgência deferida, o que inclui a multa fixada, não havendo necessidade de menção expressa à manutenção das astreintes, uma vez que estas são consequência natural do descumprimento da obrigação principal.

No que tange à alegação de ausência de descumprimento da decisão judicial, a executada Bradesco Saúde SA sustenta que cumpriu tempestivamente a decisão, tendo encaminhado telegrama à beneficiária em 31/03/2023 informando sobre a liberação do procedimento cirúrgico e, em 03/04/2023, comunicado a autorização dos materiais necessários para sua realização.

Em análise aos autos principais, foi possível verificar os documentos informados pelo banco. Entretanto, o procedimento só foi devidamente disponibilizado meses após, ante discordância de valores do banco réu.

Ademais, o próprio Hospital Ortopédico Ltda reconheceu, em sua impugnação e nos depoimentos colhidos na audiência de instrução, que houve divergência entre o plano de saúde e o fornecedor quanto ao valor dos materiais, o que impediu a realização imediata do procedimento.

Quanto à possibilidade de redução das astreintes, o artigo 537, §1o do CPC estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

No caso em análise, não verifico excesso no valor das astreintes, que foram fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 100.000,00, montante proporcional à gravidade do descumprimento e à importância do bem jurídico tutelado (direito à saúde).

Ademais, a executada não demonstrou justa causa para o descumprimento, limitando-se a alegar divergências com o fornecedor dos materiais, circunstância que não pode ser oposta à beneficiária do plano de saúde, especialmente em se tratando de procedimento médico urgente.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento de sentença por via autônoma, também não merece acolhimento. O artigo 537, §3o do CPC expressamente autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, não havendo óbice legal à sua execução em autos apartados.

Ante o exposto,
acolho
a impugnação apresentada pelo HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA para
extinguir
o cumprimento de sentença em relação a ele, em razão do fato superveniente consistente no provimento do seu recurso de apelação no processo principal, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Por outro lado,
rejeito
a impugnação apresentada pela BRADESCO SAÚDE A/S e determino o prosseguimento da execução em relação a ela, no valor de R$ 65.447,56, acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1o do CPC, totalizando R$ 78.537,08.

Condeno
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução em relação a ele, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos
.[...]

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

A Agravante sustenta que não houve descumprimento da liminar e que a decisão foi cumprida em tempo hábil, tendo autorizado o procedimento e materiais cirúrgicos em prazo razoável. Aduz que inexiste título executivo judicial válido para embasar a execução das astreintes, uma vez que a sentença de mérito não confirmou expressamente a multa fixada liminarmente.

2.

Afirma ainda que a exigibilidade da multa pressupõe a intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, a qual permanece vigente e aplicável, inclusive reconhecida em recente jurisprudência, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.296/STJ, que trata justamente da matéria. Defende, por isso, a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo daquela Corte.

3.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor das astreintes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando risco de enriquecimento sem causa da parte adversa. Alega também que não é cabível a aplicação dos consectários do artigo 523, §1o, do CPC, sobre o valor das astreintes, dada sua natureza coercitiva e não indenizatória.

Diante disso,
pelo conhecimento e provimento do recurso para excluir a cobrança das astreintes, ou, alternativamente, para reduzir o seu valor, afastando-se a incidência de multa e honorários nos moldes do artigo 523, §1o, do CPC.

Por sua vez, a parte Agravada, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID.
330116361
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A.

AGRAVADO(S):
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento da execução das astreintes fixadas em decisão liminar, sob o fundamento de que houve descumprimento da ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, ora agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

Houve inadimplemento da obrigação de fazer imposta à Bradesco Saúde S/A;

A multa cominatória (astreintes) havia sido fixada liminarmente em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00;

O valor executado de R$ 65.447,56 seria referente a 61 dias de descumprimento;

Rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, autorizando o prosseguimento da execução.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Da necessidade de intimação pessoal
– Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.296 do STJ
.

Inicialmente, a agravante sustenta que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo, portanto, inadmissível a exigência da multa cominatória (astreintes) sem o atendimento da condição prevista na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”

A
lega ainda que a matéria se encontra submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.296), o que justificaria a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo da Corte Superior
.

O agravado, por sua vez, rebate a alegação, sustentando que a intimação foi regularmente realizada na pessoa do advogado
constituído, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, e que não se aplica mais a Súmula 410 em sua literalidade
, diante da nova sistemática trazida pelo CPC/2015.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação se deu por meio eletrônico
ao patrono da parte, via sistema
PJe
(ID 195667492), o que atende aos requisitos do art. 513,
§2o, I, do CPC, que prevê:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO .

A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado,
se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença
, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249082420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/02/2024)
(
g.n
.)

Dessa forma, não há que se falar
em nulidade da execução ou inexigibilidade das astreintes, com base
na ausência
de intimação pessoal, porquanto a intimação regular na pessoa do advogado foi suficiente para gerar os efeitos legais da ordem judicial, em conformidade
com a legislação processual vigente.

Por tais razões, rejeito a tese recursal
quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor como condição de exigibilidade da multa cominatória.

Ademais, a agravante requer a suspensão do cumprimento da sentença, invocando a afetação da matéria ao Tema no 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese, ainda em formação, visa definir se a intimação pessoal prévia do devedor constitui condição necessária para a imposição da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Todavia, não há determinação de suspensão nacional dos processos com idêntico objeto. O Superior Tribunal de Justiça limitou os efeitos da suspensão processual apenas aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial que versem sobre a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos.

No presente caso, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença
, o que não se enquadra nas hipóteses de suspensão obrigatória fixada pelo STJ
.

Consequentemente
, não há óbice ao regular prosseguimento da demanda executiva, tampouco ao julgamento deste agravo de instrumento.

Desse modo,
rejeito
o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.296 do STJ.

2. Inexistência de Título Executivo Judicial Quanto à Multa Cominatória

A agravante alega que a multa cominatória cuja execução se pretende decorre exclusivamente de decisão liminar, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, e que não foi expressamente confirmada na sentença, de modo que não haveria título executivo judicial a amparar a cobrança.

Sustenta, ainda, que a ausência de menção explícita à manutenção das
astreintes
na sentença de mérito impediria sua exigibilidade
.

No caso em exame
, conforme reconhecido na própria decisão agravada, a sentença proferida nos autos de origem confirmou a tutela
provisória deferida em favor da autora (agravada), ainda que de forma genérica
. Assim, a multa diária fixada liminarmente – no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00
– passa a integrar o título executivo judicial, por força da confirmação da tutela.

Sobre o tema, o Ministro João Otávio de Noronha, por ocasião do julgamento do
AREsp
1.669.968/SP (2020/0045159-9), consignou:

“Ressalta-se que embora não tenha havido pronunciamento expresso a respeito das astreintes no julgamento do apelo (fls. 56/61 do agravo) ou no julgamento do agravo de instrumento (fls. 190/202 do agravo), as multas diárias continuam vigorando, posto que não foram revogadas por este Colegiado em momento algum. Ademais, é inequívoca a sua ratificação, sendo implícita
a confirmação com o reconhecimento do
direito do autor (de concessão home
care
/restabelecimento do serviço de enfermagem 24 horas)
, sendo desnecessária a menção expressa das astreintes nos acórdãos desta C. Corte, até porque o tema não foi objeto dos recursos (apelo e agravo de instrumento interposto pelo autor).
Em suma, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento do direito material reclamado que lhe dá suporte
”.
(
g.n
.)

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de título executivo judicial, sendo plenamente válida e exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar e posteriormente confirmada pela sentença, ainda que de modo genérico.

Assim,
rejeito
a alegação de ausência de título executivo judicial quanto à multa.

3. Da ausência de descumprimento da obrigação judicial
.

A agravante sustenta que não houve descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, alegando que liberou o procedimento cirúrgico dentro do prazo estipulado. Informa que, em 31/03/2023, encaminhou telegrama à parte exequente comunicando a liberação da cirurgia e, em 03/04/2023, autorizou os materiais necessários, razão pela qual não se justificaria a cobrança das
astreintes
.

Afirma, ainda, que eventuais entraves à realização do procedimento decorreram de divergências com o fornecedor dos materiais, não podendo ser responsabilizada por tais fatos.

Por outro lado, a parte agravada refuta essas alegações, ressaltando que o procedimento cirúrgico só foi efetivamente liberado em 14/06/2023, ou seja, mais de dois meses após o prazo fixado
na liminar
, o que configuraria inegável descumprimento da decisão judicial, apto a ensejar a incidência das
astreintes
.

Pois bem.

A decisão liminar proferida nos autos do processo principal (ID 195463293) determinou expressamente que a operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A fornecesse e disponibilizasse à autora, no prazo máximo de 10
dias, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(
um mil reais
)
, limitada a R$ 100.000,00
(cem mil reais)
.

Conforme consta da decisão agravada, a operadora não comprovou o cumprimento integral da ordem no prazo estipulado, sendo que a realização efetiva do procedimento somente se deu em
14/06/2023
, o que corresponde a
61 dias
de descumprimento da obrigação, base de cálculo da execução em curso.

Importante destacar que, ainda que a operadora tenha informado a liberação do procedimento, os documentos apresentados e os elementos colhidos nos autos indicam que a cirurgia só foi viabilizada após longa controvérsia sobre o custo dos materiais, cuja solução não pode ser atribuída exclusivamente ao fornecedor ou ao hospital, como alega a agravante.

A simples alegação de dificuldades operacionais ou entraves administrativos não afasta o dever de cumprir, integral e tempestivamente, a decisão judicial, especialmente quando se trata de obrigação de fazer em matéria de saúde.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Prova nos autos que evidencia o descumprimento da decisão judicial. Depósito judicial para garantia do juízo que não se confunde com pagamento.
Entraves burocráticos que não justificam a demora ao atendimento do comando judicial.
Nesta hipótese, os pedidos de levantamento de valores e de prestação de caução devem ser analisados à luz do instituto da tutela provisória e não das regras previstas para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença. Desnecessidade de prestação de caução. Impedir ou obstaculizar o levantamento de valores tornaria inócua a própria medida, voltada a assegurar o resultado prático do
processo .
Garantia ao tratamento médico prescrito por meio da aquisição dos medicamentos prescritos com a utilização dos valores depositados. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21665329020248260000 Sorocaba, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 11/07/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, o próprio Hospital Ortopédico reconheceu a existência de impasse entre o plano de saúde e o
fornecedor quanto aos valores dos materiais, o que atrasou a realização do procedimento.

Portanto,
rejeito
a alegação de ausência de descumprimento da obrigação judicial.

4. Da impossibilidade de cumulação das
astreintes
com a multa do
art
. 523
, §1o, do CPC.

A agravante argumenta que seria indevida a cumulação da multa cominatória (
astreintes
) fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, com a multa de 10% prevista no
art
. 523, §1o, do CPC, aplicável à fase de cumprimento de sentença, por configurar bis in idem.

A parte agravada, por sua vez, defende a regularidade da cumulação, afirmando que as
astreintes
decorrem do inadimplemento da obrigação de fazer no prazo fixado liminarmente, ao passo que a multa prevista no
art
. 523, §1o, do CPC, incide sobre o não pagamento do valor executado no prazo legal de 15 dias, após o início da fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

As
astreintes
e a multa prevista no
art
. 523, §1o, do Código de Processo Civil possuem naturezas e finalidades jurídicas distintas, o que afasta, de plano, qualquer alegação de
bis in idem
.

A multa cominatória (
astreinte
), prevista no
art
. 536, §1o, do CPC, detém natureza eminentemente coercitiva, constituindo instrumento processual destinado a compelir o devedor recalcitrante ao adimplemento da obrigação de fazer ou de não fazer, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por sua vez, a multa de 10% prevista no
art
. 523, §1o, do CPC, incidente no cumprimento de sentença, tem natureza sancionatória, sendo aplicada quando o devedor, intimado, deixa de cumprir voluntariamente a obrigação no prazo legal de
quinze dias.
Trata-se de penalidade voltada a desestimular a mora injustificada e a incentivar o cumprimento espontâneo do título judicial.

Diante da diversa natureza jurídica, distinta função processual e momentos de incidência específicos, inexiste qualquer óbice à cumulação dos institutos, entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual.

A propósito, colhem-se precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA
COMINATÓRIA .
COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO
ART .
523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/
2015 .
PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CREDOR .
APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
O propósito
recursal
consiste em definir: i) se a sanção processual do
art
. 523, § 1o, do CPC/2015 é aplicável ao valor executado a título de
astreintes
;
ii
) de quem é o ônus probatório para se demonstrar que as verbas penhoradas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são a única reserva monetária do executado e que este esteja agindo com abuso, má-fé ou fraude; e
iii
) se os valores bloqueados constituem verba impenhorável. 2.
A despeito de sua natureza eminentemente processual, as
astreintes
também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na
ação .
Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do
art
. 523, § 1o, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem.
3. A impenhorabilidade prevista no
art
. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se
excepcione
a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se
presume;a
má-fé se prova"(Tema repetitivo n. 243/STJ).3.
1 .
No caso dos autos, o acórdão recorrido considerou penhoráveis as verbas bloqueadas, ao argumento de que os devedores demonstram um reiterado comportamento desidioso em cumprir as determinações judiciais, bem como porque não juntaram documentos probatórios capazes de subsidiar a correta aplicação do
art
. 833, X, do CPC/2015, não tendo se pautado em nenhuma prova concreta da má-fé dos devedores. 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta
bancária .
Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ -
REsp
: 2062497 SP 2023/0095360-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2023 RSDCPC
vol
. 146 p. 141)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação à penhora no cumprimento de sentença derivado de ação declaratória cumulada com indenização por dano moral. A decisão homologou a constrição judicial e declarou extinta a obrigação, com a expedição de alvará em favor da parte exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a incidência da multa cominatória (
astreintes
) e da multa do
art
. 523, §1o, do CPC; (
ii
) saber se há bis in idem na cobrança de multa e honorários sobre o valor das
astreintes
no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

As alegações da apelante foram alcançadas pela preclusão temporal e
consumativa
, não tendo havido impugnação tempestiva às decisões anteriores que reconheceram a exigibilidade dos valores.

Mesmo que se
tratassem
de matérias de ordem pública, a jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão em tais hipóteses, impedindo a
rediscussão
das questões.

A intimação por meio eletrônico é válida para instituições financeiras cadastradas nos sistemas dos tribunais, o que afasta a alegada nulidade por falta de intimação pessoal.

A cumulação das
astreintes
com multa e honorários do
art
. 523, §1o, do CPC não configura bis in idem, por
tratarem-se
de penalidades com naturezas jurídicas distintas.

A ausência de memória de cálculo por parte do devedor autoriza, por si só, o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. As matérias não impugnadas tempestivamente no curso do processo ficam alcançadas pela preclusão, ainda que de ordem pública. 2. É válida a intimação eletrônica de instituições financeiras cadastradas nos sistemas judiciais, para fins de incidência de multa e honorários. 3.
Não configura bis in idem a cumulação de
astreintes
com multa e honorários do
art
. 523 do CPC, dada a distinta finalidade das penalidades.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507, 523, 525, §5o, 854, §3o, 924, II, 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1121779/RJ, Rel. Min. Gilson
Dipp
, 5a Turma, j. 14.12.2010; TJMT, RAI no 89.428/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016.

(N.U 1051037-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025) (
g.n
.)

No caso dos autos, as
astreintes
decorreram do descumprimento da obrigação judicial, fixado em decisão liminar, ao passo que a multa do
art
. 523, §1o, do CPC incide sobre o valor
executado
pelo não pagamento espontâneo dentro do prazo legal, já na fase de cumprimento de sentença.

Assim, inexiste identidade entre as hipóteses de incidência, razão pela qual a cumulação das penalidades é juridicamente admissível e adequadamente aplicada no caso concreto.

Dessa forma,
rejeito
a tese
recursal
que sustenta a impossibilidade de cumulação entre
astreintes
e a multa do
art
. 523, §1o, do CPC.

5. Do pedido subsidiário de redução das
astreintes
.

A agravante, de forma subsidiária, requer a redução do valor das
astreintes
fixadas liminarmente, alegando que o montante de R$ 65.447,56

(sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
seria excessivo e desproporcional, especialmente considerando-se que o procedimento foi, ao final, efetivamente liberado e realizado.

Invoca o princípio da razoabilidade e o disposto no
art
. 537, §1o, do CPC, que autoriza o magistrado a modificar ou excluir a multa fixada, quando verificado excesso ou inadequação da penalidade frente à finalidade coercitiva da medida.

No caso dos autos, a multa diária foi fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00 — quantia que se revela moderada, sobretudo diante da natureza da obrigação imposta: fornecimento de procedimento cirúrgico essencial à saúde da parte exequente. Deve-se considerar, ainda, o proveito econômico auferido pela parte agravada nos autos de origem
(
cirurgia e danos morais
)
.

Nesse sentido,
colhe-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE AUMENTO DO CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTES. REDUÇÃO. DANO MORAL. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevida a cobrança de fatura de recuperação de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de fatura de recuperação de consumo foi indevida e se houve dano moral decorrente do protesto indevido, bem como, se o “quantum” das
astreintes
é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de irregularidade no medidor que justificasse a cobrança de recuperação de consumo.

3. A falha na prestação do serviço pela concessionária resultou em cobrança indevida e protesto do nome da consumidora, configurando dano moral.

4. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pela consumidora.

5. A multa cominatória arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

6. Considerando as peculiaridades do caso e a manifesta desproporção entre o proveito econômico obtido com a ação e o valor das
astreintes
, revela-se razoável e adequado sua redução
para

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde por danos morais em caso de protesto do nome do consumidor, por débito irregular; outrossim, considerando as peculiaridades do caso e a manifesta desproporção entre o proveito econômico obtido com a ação e o valor das
astreintes
, revela-se razoável e adequado sua redução.".

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1846222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1011438-12.2022.8.11.0015, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

(N.U 1031342-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/01/2025, Publicado no DJE 02/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO, NO PRAZO DE 10 DIAS, DE VEÍCULO ANÁLOGO AO ADQUIRIDO – REQUISITOS PRESENTES – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo
art
. 300 do CPC.

Havendo nos autos elementos que indicam a existência de defeito no
veículo Zero
km adquirido pela autora/agravada com risco à segurança dos usuários, deve a tutela antecipada ser concedida para determinar à concessionária e/ou fabricante a disponibilização de carro reserva.

É possível a aplicação de multa diária (
astreintes
) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do
art
. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado e nem exiguidade do prazo concedido.

A estipulação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) é adequada para compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, guarda relação com o proveito econômico desta e com a importância do bem juridicamente tutelado, além de não ser excessiva nem apta ao enriquecimento sem causa da parte
ex
adversa.

A periodicidade da multa diária deve ser limitada a 115 (cento e quinze) dias, por proporcionar montante que se aproxima do valor do veículo "zero quilômetro" adquirido pela autora/agravada, tomando-se como paradigma o tempo de cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e a resistência do devedor.

(N.U 1025265-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Dessa forma, não se evidencia excesso que justifique a redução da multa fixada, razão pela qual
rejeito
o pedido subsidiário de modificação do valor das astreintes.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
do proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025